Tribunal: TJPA
Processo: 0006628-65.2017.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES ? IMPROVIMENTO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO ? AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DE MENOR IDADE PENAL ? DESPROVIDO ? RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes: A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;3. Aumento do quantum de redução da pena em razão da atenuante de menor idade penal: A legislação não prevê percentuais mínimos e máximos de redução ou aumento de pena em razão de circunstancias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o quantum que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto, como bem ocorreu in casu;4. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06 em seu patamar máximo: Mantenho o entendimento do Juízo a quo, visto que para a fixação do quantum de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto, bem como são condições indispensáveis para tanto, que ?o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa?;5. Substituição da pena corpórea: Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado a quo seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: EDINELSON SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0006628-65.2017.8.14.0059
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DE MENOR IDADE PENAL - DESPROVIDO - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes:
A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;
3. Aumento do quantum de redução da pena em razão da atenuante de menor idade penal:
A legislação não prevê percentuais mínimos e máximos de redução ou aumento de pena em razão de circunstancias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o
quantum
que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto, como bem ocorreu
in casu;
4. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06 em seu patamar máximo:
Mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, visto que para a fixação do
quantum
de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto, bem como são condições indispensáveis para tanto, que ¿o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa¿;
5. Substituição da pena corpórea:
Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SOURE
APELANTE: EDINELSON SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0006628-65.2017.8.14.0059

RELATÓRIO

EDINELSON SILVA SANTOS,
por meio de advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/Pa.

Narra a denúncia, que no dia 01.08.2017, por volta das 12hs40min, após várias denúncias anônimas os policiais militares se dirigiram até a residência dos denunciados, onde ficaram monitorando o local e foi observado o fluxo de usuários de entorpecentes no local. Diante das evidências de comércio de droga os policiais foram até o imóvel e realizaram uma revista onde foram encontrados dentro de uma gaveta do guarda roupa 01 tablete, de aproximadamente 96g de maconha, 30 papelotes de substância entorpecente vulgarmente conhecida como OXI e 06 trouxinhas da substância entorpecente conhecida por maconha, bem como o valor de CR$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 608 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia pelo aumento do quantum de redução da pena em razão da atenuante de menor idade penal, bem como requer reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, com a consequente substituição da pena corpórea, nos termos do artigo 44 do CPB.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Primeiramente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada no Termo de Apreensão e Apresentação da droga (fls. 14 - IPL), valor em dinheiro, Exame Provisório de Constatação de Droga (fls. 15 - IPL), e Laudo Definitivo da droga (fls. 44), que declarou o resultado da droga apreendida (30 petecas de ¿cocaína¿, 06 papelotes de ¿maconha¿, bem como 01 pedaço de erva seca, vulgarmente conhecido por ¿maconha¿).

Quanto à autoria constou-se que o apelante nega ter cometido o delito de tráfico de entorpecentes.

As testemunhas de acusação - policiais militares que efetuaram a prisão do apelante - Jose Socorro da Conceição Oliveira, Renato Antônio da Silva Mesquita e Olimpio Francisco Santos da Silva Junior, narraram que em razão de diversas denúncias anônimas, possuíam conhecimento de que na residência do apelante havia um comércio de substancia entorpecente.

Apesar do apelante alegar que não foi flagrado comercializando a droga e que a substância apreendida não era de sua propriedade, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 63/74, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

A pena privativa do delito de tráfico de drogas vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, em abstrato (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), não sendo possível o arbitramento da pena no mínimo legal, até porque o Juízo, corretamente, após fixar a pena-base em 08 anos de reclusão, aplicou a atenuante de que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, reduzindo a pena em 06 meses e 40 dias-multa, e, atento a causa de diminuição do art. 33 da Lei 11.343/2006, diminuiu em 1/5, passando a dosá-la em 06 anos de reclusão e 608 dias-multa, tornando-a definitiva nesse patamar.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DE MENOR IDADE PENAL.

Acerca do pedido do
quantum
de redução de pena em razão da atenuante da menoridade penal, observa-se que não há como prosperar, eis que, como sabido, a legislação não prevê percentuais mínimos e máximos de redução ou aumento de pena em razão de circunstancias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o
quantum
que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto, como bem ocorreu
in casu.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006.

Quanto ao pedido de aplicação em seu patamar máximo da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de substâncias entorpecentes, não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
, na sentença condenatória reconheceu a referida benesse, no entanto aplicou a fração em seu patamar mínimo de 1/5.

Diante disso, mantenho o entendimento do Juízo
a quo
, visto que para a fixação do
quantum
de diminuição, o magistrado possui discricionariedade, não havendo valor exato a ser aplicado, devendo apenas respeitar o limite mínimo e máximo previsto, bem como são condições indispensáveis para tanto, que ¿o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa¿.

Desta feita, o patamar utilizado pelo sentenciante para a redução prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006 de 1/5 deve ser mantido.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora